Tribunal: CARF
Processo: 14098.720037/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720037/2015-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.015 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto, no que couber, o relatório elaborado pelo
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator do presente processo quando da sua conversão
em diligência pela Resolução no 1402-000.504, ao qual farei as complementações necessárias:
Trata o processo em questão de Autos de Infração, referentes aos anos-calendários de
2011 e 2012, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 02 a 14, no valor de
R$243.488.872,47 (duzentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil,
oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 15 a 24, no valor de R$ 44.320.922,06 (quarenta
e quatro milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e vinte e dois reais e seis centavos),
todos acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora calculados até 07/2015.
O Auto de Infração de IRPJ foi proveniente de:
1) contabilização incorreta, como subvenções para investimento, de valores relativos a
subvenções correntes para custeio, no total de R$172.674.308,52, para o AC 2011 e R$
67.313.640,14 para o AC 2012, gerando redução indevida do lucro sujeito à tributação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720037/2015-15
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

O enquadramento legal aponta: artigos 2o e 3o da Lei no 9.249/95, artigos 247 e 250 do
RIR/99 e artigo 392, inciso I, do RIR/99;
2) redução indevida do IRPJ e adicional calculados sobre o lucro da exploração no
montante de R$ 29.741.233,09 para o AC de 2011 e R$ 50.328.733,11 para o AC de
2012; como decorrência da inexistência, na escrituração da pessoa jurídica, da
segregação do resultado por atividade fomentada, o que implicou por parte do Fisco na
apuração do incentivo pelo critério do rateio do lucro proporcionalmente à receita
líquida . O enquadramento legal aponta: artigos 231, inciso II, 554 e 557 do RIR/99 e
artigo 1o da Medida Provisória no 2.19914/
01.
O Auto de Infração de CSLL aponta a seguinte infração:
1) contabilização incorreta, como subvenções para investimento, de valores relativos a
subvenções correntes para custeio, no total de R$172.674.308,52, para o AC 2011 e R$
67.313.640,14 para o AC 2012, gerando redução indevida na base de cálculo da CSLL.
O enquadramento legal aponta: artigo 2o da Lei 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Lei 8.034/90; artigo 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do artigo 1o
da Lei 9.065/95; artigo 2o da Lei 9.249/95; artigo 1o da Lei no 9.316/96; artigo 28 da Lei
no 9.430/96; artigo 3o da Lei 7.689/88, com redação dada pelo artigo 17 da Lei no
11.727/08.
Foi apresentada peça impugnatória na qual, relativamente ao item 1, a interessada
sustenta que o benefício fiscal é uma subvenção para investimento. Logo, não sofreria a
incidência do imposto, nos termos do art. 443, do RIR/1999.
Declara que faz jus ao incentivo fiscal sobre o ICMS concedido pelo Estado do Mato
Grosso no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato
Grosso PRODEIC, em virtude do disposto na Lei Estadual no 7.958/2003.
Acrescenta que os incentivos e critérios para a sua concessão constam do protocolo de
intenções (fls. 347/352) e respectivo aditamento (fls 93/104) pelos quais fica
demonstrado que os incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Mato Grosso,
concernentes à outorga de créditos presumidos de ICMS próprio, relativo às operações
de circulação de mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento
industrial, foram oferecidos mediante a contrapartida de implantação da fábrica pela
impugnante, com a demonstração do valor do investimento, do faturamento estimado,
da geração de certo número de empregos, atendendo a todos os ditames da Lei Estadual
no 7.958/2003.
Entende que a vistoria feita pelo CEDEM (Conselho Estadual de Desenvolvimento
Empresarial), órgão com competência outorgada pelo Estado para aprovar e julgar
pedidos relacionados aos incentivos fiscais concedidos, criado pela Lei Complementar
no 132, de 22 de julho de 2003 e Decreto no 1.410/2003, aprovou a vistoria para
comprovação dos dados relativos aos incentivos concedidos.
Aduz que o agente fiscal ignorou a autonomia da unidade federada em cuidar de seus
próprios negócios e fiscalizar os tributos e dispêndios financeiros que executa, bem
como de que os atos praticados pelos agentes públicos estaduais gozam da presunção de
legitimidade e só podem ser afastados mediante robusta prova de ilegalidade.
Entende, também, que o incentivo fiscal em referência constitui-se de subvenção para
investimento, desse modo, transcreve os artigos 392 e 443 do Regulamento do Imposto
de Renda RIR/99, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, para diferenciar
subvenção para investimento de subvenção para custeio.
Relata que, com a edição da Lei no 11.638/2007, que alterou dispositivos da Lei no
6.404, (artigo 182, §1°, alínea "d"), em face das normas contábeis internacionais, as
subvenções para investimento receberam tratamento específico, devendo ser
contabilizadas no resultado operacional da empresa para, em seguida, haver a sua
destinação para subconta representativa do patrimônio líquido denominada "Reserva de
incentivos fiscais". Transcreve o artigo 18 da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, que
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

dispõe sobre o Regime Tributário de Transição, criado para neutralizar os efeitos dos
novos métodos e critérios contábeis.
Relata que o agente fiscal ao dar destaque à alínea "b" do Parecer Normativo CST no
112, de 1978, ou seja, a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário,
nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado, entendeu que os valores decorrentes dos incentivos fiscais de
ICMS no Estado deveriam ser reinvestidos imediatamente ao final do exercício em
ativos imobilizados.
Informa que não há previsão no protocolo de intenções assinado entre as partes, e em
nenhuma lei aplicável às subvenções, a obrigação de, ao final do exercício, a
impugnante aplicar o valor obtido mediante a concessão de incentivos fiscais de ICMS;
muito pelo contrário, a lei determina que seja constituída reserva de incentivos fiscais,
que deve antes de ser constituída, transitar pelo resultado da empresa.
Ressalta que iniciou a implantação da indústria com o valor do investimento antes de
obter a subvenção, ou seja, investiu antecipadamente no Estado do Mato Grosso os
valores previstos no Protocolo de Intenções, visando recuperar parte do valor investido
mediante o aproveitamento do incentivo fiscal concedido pelo Estado.
Entende que quando foi elaborado o Parecer no 112, não estava ainda em vigência a Lei
11.941/09, que estabelece a exclusão do valor do incentivo da base de cálculo do IRPJ e
CSLL.
Conclui que ao adotar como fundamento para a autuação um requisito previsto em um
Parecer Normativo (ato do Poder Executivo) a fiscalização impõe uma interpretação
sobre a subvenção para investimento que contraria a previsão expressa no art. 443 do
RIR/99, que decorre do art. 38, §2o, do Decreto-Lei no 1.598/77; contudo, o faz sem
qualquer previsão legal, apenas com fundamento em atos interpretativos ultrapassados,
desrespeitando o princípio da legalidade, garantia fundamental do contribuinte
estampada nos arts. 5o, II e 150, I, da CF. Além disso, a autoridade fiscal estaria
infringindo o disposto no art. 110 do CTN que veda ao ente tributante modificar ou
estender o conteúdo ou o alcance dos conceitos legais e de direito privado.

Com relação ao item 2, sustenta a impugnante que, ao contrário do que entendeu o
agente fiscal ao lavrar o auto, somente quando o sistema de contabilidade não oferece
condições para apuração do lucro da atividade, o artigo 557, §3o do RIR/99
permite/faculta que seja apurado o resultado das atividades incentivadas separadamente
das demais, através desse método de proporcionalidade entre a receita líquida das
atividades incentivadas e a receita líquida total.
Afirma a interessada que, exercendo mais de uma atividade, e sendo apenas a de
industrialização e venda de cerveja, incentivada com a redução do lucro da exploração,
apurou separadamente o lucro da exploração para que pudesse usufruir do incentivo,
uma vez que o seu sistema de contabilidade permite a apuração do resultado das
atividades de forma segregada.
Conclui a impugnante que, com os dados e informações por ela fornecidos nas respostas
à fiscalização relativa aos anoscalendário de 2011 e 2012, poderia a autoridade fiscal ter
apurado os valores para se certificar de que os cálculos do lucro da exploração,
elaborado de maneira segregada mediante os dados obtidos no sistema contábil da
impugnante, estariam corretos.
Argumenta a contribuinte que os dados por ela apurados foram objeto de registros
contábeis e de declarações entregues à Receita Federal no período fiscalizado (2011 e
2012) o que pode ser verificado na documentação já entregue à fiscalização (fls. 69/114
e 121/162) e nos documentos anexos ao Parecer Técnico (DIPJ fichas 6A, DMPL, DRE
e Balancetes de verificação individualizados por CNPJ).
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

Acrescenta ainda a interessada em sua defesa que os balancetes acima mencionados
permitem que sejam confrontados os números apresentados, em relação ao período
fiscalizado, através da verificação do Grupo 3 – Receitas, Grupo 4 – Custos e Grupos 5
e 6 – Despesas e Outras Receitas, das quais se pode conferir os resultados apresentados.
E apresenta memória de cálculo completa dos valores apurados nos balancetes
individualizados das unidades que possuem o incentivo, cujos dados podem ser
confrontados com as informações supra, de acordo com os documentos anexos
(Planilhas 2011 e 2012 – docs. 10/11).
Destaca o sujeito passivo que os cálculos supra, se deram mediante aplicação do art. 544
do RIR/99 e art. 19 do Decreto-Lei no 1.598/77, que tratam especificamente do cálculo
do lucro da exploração e, portanto, não poderiam ser desconsiderados.;
Segundo a interessada o agente fiscal desobedeceu o princípio da verdade material,
decorrente do princípio da legalidade e da moralidade esculpido no artigo 37 da CF/88 e
feriu os artigos 29, 36 e 37 da Lei 9.784/99 que regula o processo administrativo federal
dão indicativos que o agente público deve buscar a verdade material e não conformar-se
com um simples método que leve a verdade que não é verdadeira.

Sustenta a impugnante que a ausência de registros contábeis segregados na ECD e na
DIPJ, não permite à fiscalização desconsiderar o sistema contábil utilizado pela empresa
para a apuração do lucro da exploração, ferindo o princípio da verdade material
esculpido no artigo 37 da CF/88 e os artigos 29, 36 e 37 da Lei 9.784/99.
Prossegue em seu arrazoado alegando que, em relação a afirmação constante do
Relatório Fiscal de que no Manual de preenchimento da DIPJ existem regras pré-
parametrizadas de cálculo do lucro da exploração através da proporcionalidade entre as
receitas líquidas, incentivadas e total, opõe-se o dispositivo do próprio Manual (Ficha 8
– Demonstração do Lucro da Exploração – PJ em geral) que autoriza a edição dos
campos da DIPJ para que conste as informações da segregação do resultado da atividade
incentivada, o que foi feito pela impugnante.
Alega a interessada que, como a lei não exige forma pré-estabelecida, nem se apontou
qualquer inconsistência no método utilizado pela impugnante, uma vez que atenderam
aos requisitos do item 5 da NBC ITG 2000 R1 e também do próprio Manual de
preenchimento da DIPJ, restou demonstrado que a escrituração contábil apresentada
pela empresa é hábil para a apuração do lucro da exploração de forma segregada.
Apresenta a impugnante, para comprovar a sua tese, o Parecer Técnico Contábil de fls.
774/798, acompanhado dos anexos de fls. 799/2.357.
Finalmente, impugna expressamente os cálculos apresentados pelo agente fiscal
decorrentes da aplicação do artigo 557, § 3o, do RIR/99, ou seja, da apuração do lucro
da exploração com base na proporcionalidade entre receita líquida da atividade
incentivada e receita líquida total.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora MG,
preliminarmente, converteu o julgamento em diligência por duas vezes. Após, prolatou
o Acórdão 0962.617 pelo qual considerou improcedente a impugnação. A decisão
consubstanciou-se na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. SUBVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
É inadmissível excluir da apuração do lucro real a subvenção recebida do Poder
Público, em função de benefício fiscal de ICMS, quando os recursos puderem ser
livremente movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não houver obrigatoriedade
de aplicação dos recursos na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação
ou expansão de empreendimento econômico (não é suficiente a realização dos
propósitos almejados com a subvenção), inexistindo sincronia e vinculação entre a
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

percepção da vantagem e a aplicação dos recursos. Nesse caso, a subvenção torna-se
tributável, compondo a base de cálculo do IRPJ.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. ISENÇÃO SUDAM.
O gozo da isenção ou redução do imposto como incentivo ao desenvolvimento regional
e setorial para apuração do lucro por atividade depende de o sistema contábil adotado
pela pessoa jurídica comprovadamente oferecer condições para tal. Caso contrário,
apura-se o lucro da exploração com base na relação entre as receitas líquidas das
atividades incentivadas e a receita líquida total.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. SUBVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
É inadmissível excluir da apuração do lucro real a subvenção recebida do Poder
Público, em função de benefício fiscal de ICMS, quando os recursos puderem ser
livremente movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não houver obrigatoriedade
de aplicação dos recursos na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação
ou expansão de empreendimento econômico (não é suficiente a realização dos
propósitos almejados com a subvenção), inexistindo sincronia e vinculação entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos.
Nesse caso, a subvenção torna-se tributável, compondo a base de cálculo da CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A perícia somente é necessária quando houver dúvida acerca de questão fática cuja
interpretação demande juízo técnico, para análise de provas já incluídas no processo,
ou quando a solução do litígio exija a análise de prova documental cuja juntada aos
autos seja impraticável ou de difícil execução; ela não se presta ao suprimento de
prova que poderia perfeitamente ser produzida mediante juntada de documentos aos
autos pela contribuinte, pois não compete à autoridade julgadora a produção de
elementos de prova necessários à instrução da defesa.
Em 03 de março de 2015, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000.504, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei Complementar no 160/17 quanto aos
requisitos para caracterização da subvenção de investimentos, converter o julgamento em
diligência para as seguintes providências (fls. 2.780):
Tendo em vista que a LC estabelece sua aplicabilidade aos processos em curso., entendo
ser necessário que a recorrente demonstre que o Estado do Mato Grosso adotou em
relação ao PRODEIC as providências supra mencionadas. Dessa forma, ficaria
assegurado o enquadramento do programa aos ditames do Convênio ICMS no 190/2017
e, por consequência, à Lei Complementar no 160/2017.
Do exposto, voto no sentido de que o sujeito passivo seja intimado a demonstrar a
adoção, pelo Estado de Mato Grosso, das providências estabelecidas na cláusula
segunda do Convênio ICMS 190/17, ficando o julgamento sobrestado até que seja
demonstrado tal fato, ou até 28/12/2018, data limite para esse procedimento, o que
ocorrer em primeiro lugar.

Em resposta, a contribuinte protocolou a manifestação de fls. 2790/2792,
informando que o Estado do Mato Grosso, em 19/06/2018, procedeu a publicação de lista
preliminar dos atos normativos, dentre eles, o PRODEIC, através do Decreto 1.420/2018.
Todavia, no tocante ao registro e depósito dos atos concessivos dos benefícios fiscais no
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

CONFAZ, o prazo teria sido prorrogado para o dia 31/07/2019, nos termos do inciso II, da
cláusula quarta do Convêncio 190/2017, com a redação dada pelo Convênio 51/18. Diante desse
fato, a contribuinte requereu o sobrestamento do feito até o dia 31/07/2019.
O processo foi redistribuído ao Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira o
qual, acompanhado pela unanimidade da turma, determinou, por meio da Resolução 1402-
000.803, o seguinte:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o retorno
dos autos à Unidade Local a fim de que o sujeito passivo seja intimado a demonstrar a
adoção, pelo Estado de Mato Grosso, das providências estabelecidas na cláusula
segunda do Convênio ICMS 190/17; ficando o julgamento sobrestado até que seja
demonstrado tal fato ou até 31/07/2019, data limite para esse procedimento, o que
ocorrer em primeiro lugar.
Em 27 de junho de 2019, a Recorrente protocolou a petição de fls.2907/2908, na
qual demonstra a adoção por parte do Estado do Mato Grosso, da providências estabelecidas na
Cláusula Segunda do Convênio ICMS 190/2017, mediante a juntada dos seguintes documentos:
a) Certificado de registro e depósito – SE/CONFAZ no 46/2018 (fls. 2911);
b) Publicação do diário oficial do Estado do Mato Grosso contendo a relação dos
atos normativos instituidores dos benefícios fiscais (fls. 2959/2960)
c) Relação dos contribuintes enquadrados no Programa de Desenvolvimento
Industrial e Comercial de Mato Grosso (fls. 2980/2986)
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo relatório, a autuação gira em torno de duas questões
distintas. Analisarei, separadamente, cada uma delas.

1) DA GLOSA DOS VALORES RELATIVOS À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS

Conforme observado pelo então Conselheiro Relator Leonardo Andrade Couto a
questão dos requisitos para caracterização da subvenção de investimento era matéria que gerava
considerável controvérsia no âmbito desse conselho.
O trabalho fiscal apontou as seguintes objeções à caracterização da subvenção
discutida nos presentes autos como subvenção de investimentos (fls. 33 e-processo):

Ocorre que, malgrado, a empresa ser beneficiária do incentivo fiscal em questão, este,
nos termos da legislação tributária federal, não pode ser enquadrado como subvenção
para investimento.
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

A fiscalizada deixou de cumprir o indispensável requisito relativo à efetiva e específica
aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado, porquanto não
comprovou a condição de concomitância e de absoluta correspondência entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos.
De fato, no caso em análise, nem os documentos trazidos pela fiscalizada nem sua
escrituração contábil atestam que as subvenções recebidas foram efetivamente aplicadas
no empreendimento descrito no protocolo de intenções
(...)
Voltando ao caso concreto, analisando o disposto nos itens I e II da cláusula quarta do
Protocolo de intenções, estas rezam que os benefícios fiscais (crédito presumido) serão
concedidos sobre o valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e
interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento
industrial objeto do instrumento contratual em tela. Ou seja, dessume-se que as
subvenções governamentais em debate não foram destinadas para subsidiar a
implantação do empreendimento pactuado, porquanto, nos termos da referida
disposição contratual, os recursos do Poder Público só começariam a ser recebidos
após o empreendimento já estivesse concluído e em operação. Não houve, portanto,
a necessária e concomitante vinculação entre os recursos auferidos e a obrigação
contratual prevista na cláusula segunda do mencionado contrato com o Poder
Público, qual seja, a implantação de uma indústria de bebidas. (grifos no original)

Todavia, a referida controvérsia foi substancialmente solucionada com a alteração
do artigo 30 da Lei no 12.973/14, trazida pela Lei Complementar no 160/2017, a qual acrescentou
os parágrafos 4o e 5o com a seguinte redação:

[...]Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195 A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I – absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II aumento do capital
social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1oou seja dada destinação diversa da que está prevista
nocaput, inclusive nas hipóteses de:
I capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

III integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

Sendo assim, incabíveis as condições impostas pela RFB no Parecer Normativo no
112/78 naquilo que extrapolarem as exigências legais.
Mais ainda, o § 5o supra transcrito estende as disposições ali estabelecidas aos
processos administrativos ainda não definitivamente julgados. Sendo assim, é fato incontroverso
que os dispositivos legais em comento aplicam-se ao caso aqui sob exame.
Em face de tal alteração legislativa e condicionamento legal, veio a edição do
Convênio CONFAZ no 190/2017, regulando as alterações promovidas no art. 30 da Lei no
12.973/14 pela Lei Complementar e os procedimentos a serem adotados pelas partes envolvidas.
Tais requisitos estão previstos nas suas Cláusulas Segunda, Terceira, Quarta e Quinta:
“Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para a
reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos, conforme modelo constante no Anexo Único, relativos aos benefícios
fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017,
em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ, da documentação comprobatória correspondente aos
atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do caput desta cláusula,
inclusive os correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal
Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula sétima e
disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não se encontrem
mais em vigor, observando quanto à reinstituição o disposto na cláusula nona.
§ 2o Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza normativa e concessiva,
deve-se atender ao disposto nos incisos I e II do caput desta cláusula.
§ 3o A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da relação e da
documentação comprobatória de que trata o inciso III do § 2o da cláusula primeira e
deve certificar o registro e o depósito.
Cláusula terceira A publicação no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal da
relação com a identificação de todos os atos normativos de que trata o inciso I do caput
da cláusula segunda deve ser feita até as seguintes datas:
I - 29 de março de 2018, para os atos vigentes em 8 de agosto de 2017;
II - 30 de setembro de 2018, para os atos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput desta
cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018, devendo o pedido da unidade federada
requerente se fazer acompanhar da identificação dos atos normativos objeto da
solicitação, na forma do modelo constante no Anexo Único.
Cláusula quarta O registro e o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios
fiscais de que trata o inciso II do caput da cláusula segunda, devem ser feitas até as
seguintes datas:
I - 29 de junho de 2018, para os atos vigentes na data do registro e do depósito;
II - 28 de dezembro de 2018, para os atos não vigentes na data do registro e do depósito.
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput desta
cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018, devendo o pedido da unidade federada
requerente se fazer acompanhar da documentação comprobatória correspondente aos
atos concessivos dos benefícios fiscais.
Cláusula quinta A publicação no Portal Nacional da Transparência Tributária de que
trata o inciso II do caput da cláusula segunda deve ser realizada pela Secretaria
Executiva do CONFAZ até 30 (trinta) dias após o respectivo registro e depósito.”

Tratando de benefícios concedidos sem a devida anuência e conformidade com as
regras do CONFAZ, atraindo o disposto no art. 10 da Lei Complementar no 160/17, para o seu
devido tratamento como subvenção de investimento, devem ser atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito.
Conforme se verifica pelos documentos juntados pela Recorrente, em 27/06/2019,
é possível constatar que o benefício concedido pelo Estado do Mato Grosso foi devidamente
convalidados.
O Benefício Fiscal do PRODEIC consta da relação publicada no Diário Oficial do
Mato Grosso (fls. 2959/2960). Além disso,
Certificado de registro e depósito – SE/CONFAZ no 46/2018 (fls. 2911);
Publicação do diário oficial do Estado do Mato Grosso contendo a relação dos
atos normativos instituidores dos benefícios fiscais (fls. 2959/2960)
Relação dos contribuintes enquadrados no Programa de Desenvolvimento
Industrial e Comercial de Mato Grosso (fls. 2980/2986). Além disso, a Recorrente consta a
relação de contribuinte enquadrados no PRODEIC (fls. 2981)
Resta evidenciado, portanto, que o Estado do Mato Grosso cumpriu com os
requisitos dispostos nos incisos da Cláusula Segunda do Convênio CONFAZ 190/2017,
convalidando o incentivo do PRODEIC concedido à Recorrente.
Além das questões relativas ao cumprimento dos requisitos previstos no Parecer
Normativo no 112/78, a fiscalização apontou as seguintes objeções em relação à contabilização
do incentivo realizada pela Recorrente.
Outrossim, ainda no que concerne ao registro contábil dos incentivos governamentais
em tela , consoante já mencionado alhures, a legislação tributária federal vigente
preceitua que as subvenções para investimento devem, contabilmente, serem
reconhecidas em conta de resultado pelo regime de competência e mantida em conta de
reservas de incentivos fiscais.
No caso em que as subvenções governamentais sejam concedidas sob a forma de
redução, crédito presumido de imposto ou outro mecanismo de redução do quantum
devido, a escrituração contábil deverá registrar na sequência: (1) o valor do encargo
correspondente ao ICMS contabilizado, tendo como contrapartida uma obrigação, pelo
valor total; (2) o valor parcial da obrigação baixado pelo percentual do benefício fiscal
relativo ao ICMS, tendo como contrapartida a conta de reserva de lucros em questão.
Sucede que a fiscalizada não escritura contabilmente da forma explicitada acima.
De fato, verificando a conta “214020150 – ICMS A RECOLHER”, não há registro
contábil da baixa parcial da obrigação fiscal e o correspondente lançamento a crédito
em conta de reserva de incentivos fiscais.
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

Cabe pontuar que, não obstante existir a conta “2404010130 – RESERVA DE
INCENTIVOS FISCAIS” na ECD do sujeito passivo, as contrapartidas a débito são em
conta de prejuízos acumulados e não em “2140220150 – ICMS A RECOLHER.
Posto isso, notadamente por não se enquadrarem os benefícios governamentais em
debate, sob a ótica da legislação do imposto de renda, no conceito de subvenção para
investimento, a exclusão dos valores recebidos do estado do Mato Grosse da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, a título de incentivos fiscais, foi considerada indevida,
passando a compor estes as bases de cálculo dos referidos tributos federais. (grifos no
original, fls. 35 e-processo)

A então impugnante alegou que o valor apurado relativo aos incentivos de ICMS
foram contabilizados em conta de resultado, atendendo o artigo 18 da Lei 11.941/2009 e que o
valor dos incentivos foi destinado a reserva de incentivos fiscais (conta 5108020180). Alegou,
ainda, que não conseguiria investir o valor dos incentivos em ativos ao final do exercício, pois,
desta forma não seria possível reconhecer o valor dos incentivos em conta de resultado nos
termos do inciso I, artigo 18 da Lei no 11.941/09.

A decisão recorrida, por sua vez, acatou as incorreções apontadas pela fiscalização
e refutou a argumentação da contribuinte com o seguinte argumento:

A alegação passiva mais uma vez não se sustenta. O "Regime Transitório de Tributação
-RTT", instituído pela Lei 11.941/09, foi criado unicamente para não afetar a apuração
do lucro real com as alterações da contabilidade societária brasileira introduzidas pela
Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, o qual passou a vigorar a partir de 1o de
janeiro de 2008. Portanto, esse ajuste não afetaria a escrituração contábil da empresa.
Desta forma, os lançamentos referentes ao ano calendário de 2011 a 2012
reportar-se às disposições do art. 38, §2o do Decreto-Lei no 1.598/77, com redação dada pelo
Decreto-Lei no 1.O730/79 e aos procedimentos estipulados no art. 18 da Lei no 11.941/2009.
Neste contexto, a primeira questão a ser dirimida é se o art. 30 da Lei no 12.973/
, com os acréscimos feitos pela Lei Complementar no 160/2017, produziria efeitos
em relação a subvenção contabilizada nos anos-calendário de 2011 a 2012.
A 1a Turma da CSRF já teve a oportunidade de analisar lançamento formalizado
em 2007 e referente a infração constatada nos anos-calendários 2002 e 2003, decidindo, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo em sessão de julgamento de
3 de outubro de 2018, nos seguintes termos do voto condutor da Conselheira Cristiane Silva
Costa:
O recurso especial do contribuinte trata do incentivo fiscal (Distrito Federal) como
subvenção para investimento. A subvenção para investimento é regrada pelo artigo 443,
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999):
[...]
No caso destes autos, trata-se de benefício distrital, regulado pelas normas estaduais
acima referidas (Lei distrital 1.254/1996, Lei distrital 2.381/1999, Decretos distritais
20.322/1999 e 25.372).
Ocorre que foi aprovada a Lei Complementar no 160/2017, que alterou a Lei no
12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30 restou assim expresso em
sua integralidade:
Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

[...]
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem efeitos
retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e
Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de
requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva de
lucros.
Pelos fundamentos do citado acórdão da CSRF, conclui-se que deve ser admitida
a aplicação retroativa da nova redação atribuída ao art. 30 da Lei no 12.973/2014 pela Lei
Complementar no 160/2017, cumprindo verificar, além do atendimento às formalidades previstas
na Lei Complementar no 160/2017, se os requisitos expressos no caput do art. 30 da Lei no
12.973/2014 estão presentes no caso sob análise. Ou seja, nas palavras da Conselheira Cristiane
Silva Costa:
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva
de lucros.
Ao firmar o entendimento de que a subvenção seria de custeio, e não de
investimento, a autoridade fiscal estaria dispensada de investigar sua destinação, contudo essa
prova faz-se necessária quando se cogita da classificação da subvenção como investimento,
hipótese na qual a legislação exige a manutenção em reserva, passível de ser destinada, apenas, a
aumento de capital ou à absorção de prejuízos.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
confirmação da regular contabilização e destinação das receitas de subvenção.
2)
DA BASE DE CÁLCULO DOLUCRO DA EXPLORAÇÃODe acordo com o trabalho fiscal,
“tal tese não
reflete o que consta em sua ECD, visto que não há registros contábeis específicos (conforme se
extrai das demonstrações contábeis juntadas aos presentes autos) para destacar e demonstrar o
resultado da produção de cerveja, com vistas à apuração do lucro da exploração em separado.”
iante desse fato, a fiscalização fez a revisão do lançamento utilizando-se da
técnica prevista no § 3o do artigo 557 do RIR, qual seja, o rateio do lucro proporcionalmente à
receita líquida beneficiada (critério adotado pelo programa gerador da DIPJ).
A contribuinte, por sua vez, apresentou, em sua defesa, entre outros elementos, o
"Parecer Técnico Contábil" (doc. de fls. 774/798), acompanhado dos anexos de fls. 799/2.357,
cuja conclusão é a de que o sistema contábil utilizado pela Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste
Ltda nos anos-calendário de 2011 e 2012 permite de forma segura e confiável a apuração do
lucro da exploração, para fins de redução do IRPJ com base na metodologia do resultado da
atividade incentivada de produção de cerveja. Esclarece que a estrutura dos estabelecimentos da
Cervejaria Petrópolis é distinta, ou seja, há segregação física das atividades, e quando há nos
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

estabelecimentos situados dentro da área de incentivo fiscal, atividades incentivadas, o sistema
contábil da empresa permite a segregação contábil.
Diante dessas alegações a DRJ, em 26 de maio de 2016 (fls. 2370) resolveu baixar
o processo em diligência, nos seguintes termos:
Em homenagem ao princípio da verdade material e em função dos novos elementos
apresentados na fase de defesa, decidiu-se, na sessão de 18/05/2016, transformar o
acórdão proferido em resolução para que a autoridade fiscal verifique, com base na
documentação, demonstrativos e informações acostados aos autos e outros elementos
que julgar necessário, se é possível apurar o lucro da exploração de forma segregada por
atividade, para conhecer o valor decorrente da atividade incentivada e das demais
atividades para fins de recolhimento do IRPJ de forma centralizada como exige a
legislação, sem a perda dos incentivos fiscais de redução de 75% do IRPJ e adicional,
calculados sobre o lucro da exploração.
Caso o sistema contábil adotado pela impugnante nos anos-calendário de 2011 e 2012
permita de forma segura e confiável a apuração do lucro da exploração por atividade
segregada, proceder o novo cálculo do lucro da exploração utilizando esse critério.
Após, dê-se ciência à contribuinte e aguarde o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de razões adicionais de defesa, remetendo os autos para julgamento

Em resposta, a fiscalização apresentou o Relatório de Diligência de fls.
2373/2376, no qual conclui:
Malgrado os argumentos da agora impugnante, estes não podem ser acolhidos, visto
que, conforme já relatado, a ECD não traz registros contábeis específicos de controle
segregados da atividade incentivada. Tal requisito, conforme demonstrado alhures, é
indispensável e encontra-se previsto na legislação tributária em vigor.
De fato, os elementos juntados à peça impugnatória não trazem evidências de que a
ECD examinada possui o controle individualizado em questão, limitando-se a relatórios
de controle interno da empresa sem validade de uma escrituração autenticada.
Cabe sublinhar, destarte, que durante o procedimento fiscal, em nenhuma oportunidade,
a impugnante fez referência ao aludido sistema de controle. Além disso, não apresentou
os correspondentes balancetes contábeis em sua ECD, sendo estes, portanto, fatos
novos, extemporâneos ao lançamento de ofício.
(...)
Isto posto, entendo improcedentes as razões da impugnante, sugerindo o retorno
imediato dos presentes autos à 2a Turma da DRJ/JFA para julgamento.

Em face da resposta acima, a DRJ, em 20/07/2016 (fls. 2400/2403) converteu
novamente o julgamento em diligência com base nos seguintes argumentos:
A diligência foi motivada exatamente porque o laudo pericial trazido pela impugnante e
os balanços por estabelecimento por ela apresentados, com base no seu sistema contábil
informatizado, associados a outras explicações e documentação acostadas, aparentam
possibilitar a apuração do lucro da exploração de forma segregada.
Aliás, essa informação, de que a segregação era possível, com base no sistema
contábil adotado pela contribuinte, consta dos documentos de fls. 121/162,
apresentados pela contribuinte durante a ação fiscal.
No entender desta autoridade julgadora, o sistema contábil informatizado mantido pela
contribuinte pode ter sido utilizado para exportação de dados para a ECD, o que
acontece com as pessoas jurídicas em regra, uma vez que a ECD tem que obedecer toda
uma formatação especifica.
Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

Se o sistema contábil informatizado mantido pela contribuinte corresponder à ECD, na
forma consolidada em que essa foi apresentada, e a segregação da atividade incentivada
trazida na impugnação for factível, a partir do mesmo sistema contábil, confrontado
com a documentação que lhe dá suporte, o lucro da exploração pode ser aferido por
atividade incentivada.

O batimento das informações trazidas nos balancetes apresentados com a impugnação,
salvo melhor juízo, poderia ser realizado através do sistema ContAgil.
Ao tratar da apuração do lucro da exploração, a legislação remete ao sistema contábil
adotado pela pessoa jurídica, ou seja utiliza um sentido mais amplo que a ECD. O
sistema contábil informatizado adotado pela contribuinte pode permitir extrações mais
detalhadas do que aquelas oriundas da ECD. É certo também que deve haver
correspondência entre os dados registrados no sistema contábil informatizado adotado
pela contribuinte e na ECD.
Na determinação da realização de diligência pela autoridade julgadora, com base em
elementos apresentados com a impugnação, não há que se falar em apresentação
extemporânea de documentos. Cabe a autoridade que proceder a diligência, na busca da
verdade material, examinar todos os documentos acostados ao processo e outros
mantidos pela contribuinte que se fizerem necessários ou, quando conveniente, até junto
a outras fontes (fornecedores, clientes, órgãos públicos, etc.)
Por fim, cumpre verificar se:
1) o sistema contábil informatizado adotado pela empresa, nos anos-calendário 2011 e
2012, permite a extração de balancetes e demonstrativos de resultado por
estabelecimento (CNPJ), como consta do Parecer Técnico Contábil e seus anexos
trazidos com a impugnação, e se esses (balancetes e demonstrativos) estão suportados
na documentação e nos livros por ela mantidos;
2) os dados informados no sistema contábil informatizado adotado pela contribuinte são
consistentes com aqueles registrados de forma consolidada na ECD;
Em caso positivo, considerando que no próprio Relatório Fiscal está registrada a
individualização de atividade econômica por estabelecimento da contribuinte,
ratificando assim os termos da defesa apresentada, apurar o lucro da exploração
da atividade incentivada (produção de cerveja) de forma segregada, determinando
o valor remanescente da infração capitulada
(...)
Ainda que a autoridade fiscal designada para realizar a diligência se recuse a apurar o
lucro de exploração da atividade incentivada de forma segregada, como solicitado por
essa autoridade julgadora, deve proceder as verificações determinadas nos itens 1 e 2
acima transcritas.
Em função do exposto, encaminhe-se o processo para o Chefe da Fiscalização da
DRF/Cuiabá/MT para que a diligência determinada seja realizada, uma vez que, em
razão do pedido anterior, foi produzida informação fiscal considerando improcedentes
as razões da impugnante. (grifamos)

Em resposta a fiscalização apresentou o relatório de diligência fiscal de fls.
2434/2441, no qual conclui:
III – Realização da diligência
Apesar das considerações da fiscalização expressas no Relatório de Diligência, a
autoridade julgadora entendeu ser necessário o exame do sistema contábil
informatizado, de acordo com os dois quesitos formulados no despacho de diligência.
Fl. 3043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

Assim, a fiscalização, em 03/08/2016, lavrou Termo de Intimação Fiscal (cuja ciência
deu-se por via postal no dia 08/08/2016) para que a contribuinte apresentasse os
arquivos digitais correspondentes ao seu sistema contábil informatizado, a fim de
avaliar se o aludido sistema contábil informatizado, que teria gerado os balancetes e
demonstrativos apresentados em sede de impugnação, contém registros contábeis
individualizados que permitem apurar o lucro da exploração separado por atividade
econômica e se tais registros, consolidados, conferem com a ECD.
Em 26/08/2016, respondendo à intimação, a impugnante não apresentou os arquivos
contábeis requisitados e, em síntese, sustentou que a análise da autoridade lançadora
deve se restringir à documentação, demonstrativos e informações já acostados aos autos,
mormente ao parecer técnico contábil de fls. 774/798 e dos anexos de fls. 799/2.357.
Foi apresentada tão somente a demonstração do resultado do exercício, extraída do
SPED, relativa ao ano de 2012 (na qual também não consta a segregação doresultado
por atividade fomentada).
Com efeito, diante da negativa da contribuinte em evidenciar que sua ECD apresenta a
segregação do resultado por atividade e com isso demonstrar o resultado da produção de
cerveja, com vistas à apuração do lucro da exploração em separado, a execução da
diligência restou comprometida.
A DRJ, por sua vez, concluiu serem improcedentes as alegações da contribuinte,
uma vez que esta não teria cumprido os termos da diligência nos seguintes termos:
Improdutivo a autoridade Fiscalizadora proceder o exame das solicitações da autoridade
Julgadora, trazendo suas considerações, antes de efetivamente realizar a diligência.
Desnecessário a impugnante rebater tais considerações que não compõem o litígio, uma
vez que não alteram a convicção da autoridade julgadora.
Dito isso, no tocante à realização da diligência, restou evidente que foi oportunizado à
contribuinte entregar arquivos digitais que possibilitassem o confronto do sistema
contábil por ela mantido com os dados inseridos em sua ECD e, nesse sentido, a
autoridade fiscal foi bem clara no Termo de Intimação motivado pela diligência
determinada, como se depreende abaixo:
(...)
“III – Motivação.
Instrução processual em diligência determinada pelo Despacho no 52 da 2a Turma da
DRJ/JFA (em anexo), processo 14098.720037/2015-15, para exame dos arquivos
digitais do sistema contábil informatizado do sujeito passivo, com segregação dos
resultados por atividade, diferente do que foi apresentado na ECD, que apresenta o
resultado consolidado. Tais arquivos digitais devem ser apresentados em sua
integralidade, pois a diligência determina que sejam confrontados com a ECD, de
maneira que devem englobar os lançamentos de todas as contas contábeis.”

O fato do item 4.1 do Anexo Único do ADE Cofis 25/2010 definir as especificações
técnicas e regras de formatação nos moldes daquelas da ECD não implica em se estar
pedindo, como alegado pela contribuinte, a mera reapresentação da ECD.
A contribuinte insistiu em sua impugnação na possibilidade de extrair os dados de seu
sistema contábil por estabelecimento.
Caberia então, para atendimento à intimação, entregar arquivos digitais, extraídos de seu
sistema contábil, por estabelecimento ou mesmo, um arquivo digital referente ao único
estabelecimento com a atividade incentivada em discussão (fabricação de cerveja) e
outro para as demais unidades.
Aqui deve ficar bem claro que o ônus da prova de que atende os requisitos legais para
usufruir do benefício fiscal em análise é da contribuinte e que o Fisco oportunizou sua
ampla defesa, sem que ela se esforçasse no atendimento da intimação.
Fl. 3044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

É certo que para o Fisco poder realizar as determinações impostas na diligência, entre
elas afiançar a compatibilidade dos dados inseridos no sistema contábil da contribuinte
como aqueles registrados de forma consolidada em sua ECD, tudo suportado em
documentação pertinente, faz-se necessário, para que o trabalho se torne factível, que os
lançamentos contábeis estejam sob igual formatação.
O pedido de arquivos digitais para empresas não sujeitas à ECD, quando no presente
caso, a contribuinte adotou tal sistemática, faz-se necessário, embora pareça existir um
paradoxo, porque a contribuinte apresentou em sua ECD o resultado consolidado de
todos os seus estabelecimentos e, os elementos trazidos ao processo em papel, com
resultados por estabelecimento, aparentavam uma possibilidade de apuração com base
no lucro da exploração de forma segregada, visto que uma única unidade da empresa
exercia a atividade incentivada.
No Relatório de Diligência, nas considerações da fiscalização, tem-se que:
(...)
Se o sistema contábil informatizado mantido pela contribuinte corresponder à ECD, na
forma consolidada em que essa foi apresentada, e a segregação da atividade
incentivada trazida na impugnação for factível, a partir do mesmo sistema contábil,
confrontado com a documentação que lhe dá suporte, o lucro da exploração pode ser
aferido por atividade incentivada.
O batimento das informações trazidas nos balancetes apresentados com a impugnação,
salvo melhor juízo, poderia ser realizado através do sistema ContAgil.
Considerações da fiscalização: tal providência só é possível com a intimação da
contribuinte para apresentação dos arquivos digitais correspondentes a esses novos
balancetes, o que é um paradoxo, pois uma vez apresentada a ECD, a contribuinte
está dispensada de apresentar arquivos digitais da escrituração exigidos por conta do
art. 11 da Lei no 8.218/1991.
É de se registrar, a fiscalização somente pode acessar assentamentos contábeis por
essas duas vias:
1a – a ECD autenticada como livro Diário; ou
2a – para as pessoas jurídicas desobrigadas de apresentar a ECD, mas que utilizam
sistema eletrônico de escrituração, os arquivos digitais correspondentes e o livro
Diário impresso em papel devidamente autenticado.
Ficou evidenciado aqui a necessidade da diligência, e ainda que o autuante sabia
exatamente o que deveria fazer para cumpri-la a contento.
Também não cabe razão à contribuinte, uma vez que, no tocante ao sistema ContAgil, a
resposta acima é elucidativa, apesar de a autoridade Julgadora apenas fazer menção à
sua possível utilização, ou seja: não compreende os quesitos formulados. Não cabe a
autoridade Julgadora indicar como a diligência será realizada, mas sim apenas indicar o
resultado que almeja.
Por tudo exposto até aqui, a não apresentação dos arquivos contábeis digitais pela
contribuinte, apesar de devidamente intimada com ciência em 08/08/2016, que
possibilitariam o cumprimento da diligência requerida, implica na manutenção da
apuração do lucro da exploração com base na proporcionalidade da receita líquida da
atividade incentivada em relação à receita líquida total, conforme art. 557 do RIR/99.

Em seu recurso voluntário a Recorrente alega que ao intimar a contribuinte sobre
diligência exigiu documento inexistente, qual seja, parte do arquivo digital da ECD de forma
segregada (fls. 2406/2407).
Fl. 3045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

Alega a Recorrente que, não tendo sido possível cumprir a diligência por impos
“com a apresentação dos Balancetes
(individualizados) e do Laudo, a soma desses balancetes e os demais inerentes às atividades não
incentivadas chega-se ao total dos valores apresentados na ECD, o que permite tal verificação e
confrontação por cálculos.”
Ou seja, não houve atendimento à diligência determinada, uma vez que não se
analisou os documentos trazidos, limitando-se o I. Fiscal a manter seu entendimento sobre a
impossibilidade de análise individualizada por estabelecimento. Trata-se, portanto, de nítido
conflito negativo de competência.
O referido conflito foi solucionado pelo Parecer COSIT no 2 de 15 de janeiro de
2018, o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. DILIGÊNCIA. ABRANGÊNCIA. COLETA. ANÁLISE.
A definição contida procedimento fiscal de diligência contida na revogada Portaria RFB
no 1.687, de 17/9/2014, bem como na Portaria RFB no 6.478, de 29/12/2017, deve ser
interpretada em conformidade com as leis que lhe dão suporte (e não o contrário),
Fl. 3046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720037/2015-15

de modo que dali não se extrai qualquer restrição à necessária análise pela
autoridade fiscal demandada, tal qual ocorreria em sede de perícia.
Dispositivos legais: Decreto no 70.235, de 1972, arts. 7o e 18; Decreto no 7.574, de 2011,
arts. 33 a 37; Decreto no 3.724, de 2001, art. 2o; Portaria RFB no 1.687, de 2014, art. 3o,
II; Portaria RFB no 6.478, de 29/12/2017, art. 3o, II. (grifamos)
A conclusão do referido Parecer não deixa dúvida quanto à abrangência das
diligências requeridas pelas autoridades julgadoras. Confira-se:
Conclusão
15. Com base no exposto, conclui-se que a realização de diligências determinadas pela
autoridade julgadora abarca a análise de dados, documentos e informações coligidos,
quando assim requeridos.(grifamos)

3) CONCLUSÃO
Diante do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento, motivo pelo qual proponho sua conversão em diligência para que a unidade de
origem verifique se :
a) Houve a regular contabilização e destinação das receitas de subvenção tendo
em vista o disposto no item 1 da presente decisão;
b) tendo em vista a documentação juntada pela Recorrente às fls. 2715/2760, o
sistema contábil informatizado adotado pela empresa, nos anos-calendário 2011 e 2012, permite
a extração de balancetes e demonstrativos de resultado por estabelecimento (CNPJ), como consta
do Parecer Técnico Contábil e seus anexos trazidos com a impugnação, e se esses (balancetes e
demonstrativos) estão suportados na documentação e nos livros por ela mantidos;
c) os dados informados no sistema contábil informatizado adotado pela
contribuinte são consistentes com aqueles registrados de forma consolidada na ECD;
d) Em caso positivo, considerando que no próprio Relatório Fiscal está registrada
a individualização de atividade econômica por estabelecimento da contribuinte, ratificando assim
os termos da defesa apresentada, apurar o lucro da exploração da atividade incentivada
(produção de cerveja) de forma segregada, determinando o valor remanescente da infração
capitulada.
e) Ao final, a autoridade responsável pelas verificações acima solicitadas deve
elaborar relatório conclusivo e cientificar a contribuinte, oferecendo-lhe oportunidade para se
manifestar sobre o objeto da diligência, se assim desejar.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 3047
DF CARF MF
Documento nato-digital